Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-57.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801274-57.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ITALAN VITOR DOS SANTOS ELIZIARIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE IMEDIATA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR LIMITE DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Município de Altamira, e conhecer e dar parcial provimento à apelação do Estado do Pará, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/02/2023 a 13/02/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de apelações cíveis de insurgência do Município de Altamira e do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Altamira que confirmou a antecipação de tutela deferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Italan Vitor dos Santos Eliziário, condenando os entes apelantes a procederem com a internação hospitalar e realização do procedimento cirúrgico almejado na exordial, em razão de “fratura diafisaria de ambos os ossos do antebraço esquerdo (CID 10 – 552.4)”.

A sentença atacada considerou que os documentos apresentados na inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da cirurgia, garantindo, ainda, o tratamento adequado do seu quadro clínico.

Irresignado, o Estado do Pará apela, em suma, sob a alegação de perda do objeto e pede pela alteração da multa diária fixada pelo juízo a quo para R$ 1.000 (mil reais), limitada ao total de R$ 20.000 (vinte mil reais), a ser cumprida no prazo de 30 dias.

Aduz, ainda, a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão do que preconiza a Súmula nº 421 do STJ.

O Município de Altamira também interpôs recurso de apelação, sustentando que cumpriu com a obrigação cabível ao caso e afirmando ser parte ilegítima na demanda.

Por fim, o ente municipal almejou, assim como o Estado do Pará, a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria das apelaçõe, ocasião em que as recebi somente no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

O citado julgado consignou, ainda, que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Restou fartamente
comprovado
o dever dos entes públicos de providenciar o procedimento cirúrgico e o adequado tratamento do quadro clínico do paciente, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade de tais medidas em razão do estado de
saúde
apresentado.

A documentação médica apresentada é prova suficiente para a confirmação do deferimento do pleito efetivado em sentença, tendo sido subscrita por profissionais capacitados e vinculados ao SUS.

Outrossim, no que tange à multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

Nos presentes autos, quanto ao quantum fixado, vislumbro que o valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se enquadra dentro dos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça para o cumprimento de obrigação de fazer atinente à tratamento de saúde.

Diante disso, entendo que a multa estipulada pelo Juízo de 1º grau apresenta-se como exorbitante apenas com relação ao limite, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser mantido o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado, porém, ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valendo-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR. LACERAÇÃO DE CÓRNEA COM EXTRUSÃO DE ÍRIS. PRELIMINARES. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NEGADA. DO MÉRITO. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF. MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de liminar não implicará na perda do interesse processual, pois a prestação jurisdicional se encerra com a sentença de mérito. Além do que, o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, e a tutela de urgência deferida é provisória, sendo necessária sua ratificação, que se dará pela sentença. 2. Compete ao Estado lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, a realização do tratamento necessário para a manutenção da saúde do menor. 3. O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos, o que afasta o argumento do Estado quanto à competência exclusiva do Município de Alenquer. 4. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 5. O direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 6. a plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado. 7. o objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588). 8. adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/PA. Apelação/Remessa Necessária nº 0800361-47.2019.8.14.0003. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.08.2021. Publicado em 24.08.2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. 2.Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. Trata-se de questão afeta a eventual ressarcimento que pode ser apurado em momento oportuno. 3. A multa diária pode ser imputada ao Poder Público e seu valor atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta 1ª Turma de Direito Público. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. À unanimidade. (TJPA. Agravo de Instrumento nº 0805471-02.2020.8.14.0000. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09.08.2021. Publicado em 15.09.2021).

No que se refere ao estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, cumpre salientar que, em que pese o assunto ser objeto do tema nº 1002 de repercussão geral, pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, não restou determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes.

Nesta senda, entendo que continua vigente e aplicável a
súmula nº 421 do STJ
, responsável por definir que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

Vejamos entendimento recente da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

Portanto, merece guarida o argumento do ente estadual, devendo ser reformada a sentença tão somente para
excluir a condenação do Estado do Pará quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor de órgão integrante de sua estrutura, qual seja a Defensoria Pública do Estado.

No entanto, quanto ao Município de Altamira, entendo como incabível a aplicação do argumento deslindado,
não havendo que se cogitar inobservância do verbete sumular supramencionado, tampouco incursão na matéria objeto de repercussão geral, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará não pertence à mesma pessoa jurídica do município.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. 2. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Itabuna por tratar-se de pessoa jurídica distinta, aplicando-se o disposto no inciso III, § 4º, art. 85 do CPC que determina a utilização do valor da atualizado da causa como parâmetro para a condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 09640372620158050113, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA Nº. 421 DO STJ - VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -De acordo com a Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".- Se a Defensoria Pública é órgão integrante do Estado de Minas Gerais, nos termos da Súmula nº. 421 do STJ, apenas o Município de São Sebastião do Paraíso, litisconsorte passivo, deve ser condenado a pagar honorários de sucumbência à referida instituição, razão pela qual deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - AC: 10647140039080002 São Sebastião do Paraíso, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022)

EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRATO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 85, § 2º e § 8º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula nº 421 do STJ consolidou a impossibilidade da Defensoria Pública em auferir honorários advocatícios quando advindos de sua atuação em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence. In casu, descabido o pagamento de honorários à Defensoria Pública vencedora pelo Estado do Ceará demandado, uma vez que se configura confusão entre credor e devedor. 2. Em que pese a alegação de autonomia orçamentária, administrativa e financeira da Defensoria Pública conferida com a superveniência da Lei Complementar nº 132 de 2009, esta não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual restaria configurada confusão entre credor e devedor em caso de pagamento de honorários advocatícios por ente ao qual pertence aquele órgão, ocupando, a mesma Fazenda Pública, ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença. Precedente do STF. 3.
Em relação aos honorários devidos à Defensoria Pública pelo Município do Crato são cabíveis, visto que não incidente a Sumula nº 421 do STJ.
4. Nas demandas que versam sobre a defesa dos direitos à saúde, onde se tutela bem jurídico indisponível, o proveito econômico tem valor inestimável, devendo a fixação dos honorários se dar de forma equitativa, nos termos do § 8º, com observância ao § 2º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, eis que o valor arbitrado no juízo de piso se mostra ínfimo. Assim, atendendo ao princípio da razoabilidade os honorários devem ser modificados para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento pacificado nsta corte de justiça. 5. Diante do exposto, conheço da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA ALTERADA, em face dos honorários em desfavor do Município de Crato. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Assim, a sentença deve ser alterada para majorar os honorários em desfavor do Município de Crato, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, dia e horário registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00369883720158060071 CE 0036988-37.2015.8.06.0071, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo do Município de Altamira, e

conheço e dou parcial provimento
ao apelo do Estado do Pará, apenas para retirar a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública e alterar o valor da multa diária a incidir por dia de descumprimento da decisão, fixando-a no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 15/02/2023